Tribunal: TJBA
Processo: 8009526-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009526-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros Advogado(s): RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA AGRAVADO: JOÃO RILDO DA SILVA e outros (9) Advogado(s):DANIEL BRUNO SAMPAIO TIMOTEO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência para julgamento de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por pescadores artesanais em razão de suposto dano ambiental decorrente da construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, determinando a remessa dos autos à Comarca de Santo Amaro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem poderia, de ofício, declinar da competência territorial em ação indenizatória sem relação de consumo; e (ii) verificar se houve violação à coisa julgada formada no acórdão proferido no conflito de competência nº 8035040-91.2020.8.05.0000, que fixou a competência da 2ª Vara Cível de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência territorial é de natureza relativa e, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC e da Súmula 33 do STJ, não pode ser declinada de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação. A tentativa de requalificação da demanda como relação de consumo para justificar a modificação da competência afronta o acórdão do conflito de competência nº 8035040-91.2020.8.05.0000, transitado em julgado, que afastou expressamente tal natureza jurídica, reconheceu a inexistência de relação consumerista e fixou a competência da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador. A manutenção da decisão agravada comprometeria o resultado útil do processo, gerando instabilidade e insegurança jurídica. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "a"; 63, § 5º; 64, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, CC nº 194.898/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 26.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8009526-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros e como agravados JOÃO RILDO DA SILVA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR